Tribunal: TJMT
Processo: 1010457-23.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010457-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 02.017.451/0001-67 (EMBARGANTE), ELIANE ROSE PERTUSATTI (AGRAVADO), ELIANE ROSE PERTUSATTI - CPF: 502.790.171-20 (AGRAVADO), JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO), SEMMPRE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 45.541.923/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO LUNARDI ALVES - CPF: 745.813.500-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA ASTREINTES. OMISSÃO RECONHECIDA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Italínea
Indústria de Móveis Ltda. contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reduziu o valor da multa cominatória diária de R$1.000,00 para R$200,00, mantendo os demais termos da decisão agravada que havia concedido tutela provisória de urgência. A embargante apontou omissão quanto ao pedido específico de fixação de teto máximo para a multa coercitiva, alegando afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de imposição de limite máximo à multa cominatória diária fixada em decisão de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Configura-se omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante suscitado pela parte, como no caso do pedido de fixação de teto para a multa cominatória.

A multa prevista nos
arts
. 297 e 537 do CPC possui natureza coercitiva e pedagógica, devendo garantir a efetividade da ordem judicial.

A imposição de teto máximo, nesta fase processual, comprometeria a eficácia da medida, podendo estimular o descumprimento da obrigação imposta.

É juridicamente admissível a revisão da multa coercitiva posteriormente, caso demonstrado excesso ou alteração relevante nas circunstâncias do caso.

Precedentes do próprio tribunal reforçam que a fixação prévia de limite à multa diária não é exigida pela jurisprudência e pode prejudicar sua função coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a multa cominatória diária deve ser sanada nos embargos de declaração, mesmo sem alteração do resultado do julgado.

A estipulação de limite máximo à multa coercitiva pode ser indeferida quando comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

A revisão do valor ou do montante total acumulado da multa é possível em momento posterior, mediante demonstração de excessos ou alteração das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 297, 537 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1033485-54.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RED
1010457-23.2025.8.11.0000

ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

x
ELIANE ROSE PERTUSATTI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Italínea
Indústria de Móveis Ltda. contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, ao julgar agravo de instrumento interposto pela embargante, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa cominatória diária de R$1.000,00 para R$200,00, mantendo-se, no mais, os termos da decisão agravada, que havia deferido tutela provisória de urgência.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado não se manifestou sobre o pedido de fixação de um teto máximo para a multa diária, como requerido expressamente nas razões recursais.

Aduz que a ausência de limitação fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e cita precedentes que consagram a estipulação de limites máximos para evitar a desvirtuação da multa coercitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

Com efeito, assiste parcial razão à embargante, na medida em que de fato houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido específico de fixação de um teto máximo para a incidência da multa cominatória diária.

Contudo, no mérito, a pretensão não merece guarida.

A multa cominatória, nos moldes dos artigos 297 e 537 do CPC, tem natureza coercitiva e finalidade pedagógica, voltada a impulsionar o cumprimento célere da obrigação de fazer imposta judicialmente.

A simples estipulação de limite máximo, neste momento processual, poderia comprometer a efetividade da tutela jurisdicional concedida, tornando a sanção
ineficaz
.

Ademais, n
ão há qualquer vedação legal à posterior revisão da multa, seja quanto ao valor, seja quanto à periodicidade ou ao montante acumulado, desde que demonstrado eventual excesso, após o cumprimento da obrigação ou diante de circunstâncias supervenientes.

Assim, não se configura, por ora, situação que justifique a imposição de teto limitador.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VEDAÇÃO EXPRESSA DE AMBIENTE DE TRATAMENTO E LIMITAÇÃO TEMPORAL DAS ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O acórdão embargado já abordou expressamente que a prestação do serviço de psicopedagogia ocorre em ambiente ambulatorial, sendo de cobertura obrigatória, não havendo omissão a ser sanada.

A fixação de limite temporal para a multa diária contraria a sua finalidade coercitiva, conforme o disposto no art. 537, § 4º, do CPC, e a jurisprudência do Tribunal, que admite a revisão da multa a qualquer tempo, não se exigindo fixação prévia de limite.

A simples discordância com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos Embargos de
Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou satisfatoriamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
(...)

(N.U 1033485-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para o fim de sanar a omissão apontada, sem que isso implique em modificação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025